Tribunal: STJ
Processo: 5005098-28.2022.8.21.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967412 - RS(2025/0223807-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IVANDRO AMELIO MARIANI
ADVOGADOS
: ADÃO ELVIS SCHOTT GRADASCHI - RS027935
LUCAS DE REZENDE BRINGHENTI - RS089307
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MARES DO SUL
ADVOGADO
: VALNEI CLEZAR PEREIRA - RS060031
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDOMÍNIO. DESPESAS. RATEIO PELA FRAÇÃO IDEAL.
PREVISÃO LEGAL. REITERAÇÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
REGULARIDADE.
JUSTIÇA
DO
CRITÉRIO.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
1. O Tribunal de origem, mantendo entendimento sentencial, firmou
compreensão de que não ocorre qualquer irregularidade na divisão das
despesas condominiais com observância das frações ideais, previsão esta
contida na convenção condominial e que não obteve quórum qualificado para
viabilizar eventual alteração.
2. O entendimento não merece qualquer censura, pois parte de premissa
reiteradamente acolhida na jurisprudência no sentido de que as despesas
condominiais devem observar o critério objetivo legal instituído no art. 1.336,
I, do CC relativo ao rateio correspondente à fração ideal, salvo expressa
previsão em sentido diverso na convenção do condomínio ou, eventualmente,
com sua posterior alteração por quórum qualificado (
).
2/3
3. A propositura de ação apenas para discutir a justiça do critério adotado na
lei e repetido na convenção do condomínio, que, ao fim e ao cabo, é o objeto
da pretensão do agravante, não é recepcionada nesta Corte: "Dada a
autonomia e força normativa da Convenção de Condomínio, a intervenção do
Poder Judiciário para alteração do critério de rateio de despesas condominiais
só é feita em caráter excepcional e não com base na discussão da justiça do
método". "Devido a amplitude do conceito, a discussão da justiça do critério
de rateio da despesa condominial, que no caso é o legal do
I, do
art. 1336,
CC, não fundamenta a alegação de enriquecimento sem causa, e, por
conseguinte, o êxito da demanda" (AgInt no
relator
AREsp n. 1.657.456/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
30/11/2022)
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c6fc11e-e64c-46cf-8b85-cdcfa81b6446

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c6fc11e-e64c-46cf-8b85-cdcfa81b6446

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967412 - RS(2025/0223807-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IVANDRO AMELIO MARIANI
ADVOGADOS
: ADÃO ELVIS SCHOTT GRADASCHI - RS027935
LUCAS DE REZENDE BRINGHENTI - RS089307
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MARES DO SUL
ADVOGADO
: VALNEI CLEZAR PEREIRA - RS060031
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDOMÍNIO. DESPESAS. RATEIO PELA FRAÇÃO IDEAL.
PREVISÃO LEGAL. REITERAÇÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
REGULARIDADE.
JUSTIÇA
DO
CRITÉRIO.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
1. O Tribunal de origem, mantendo entendimento sentencial, firmou
compreensão de que não ocorre qualquer irregularidade na divisão das
despesas condominiais com observância das frações ideais, previsão esta
contida na convenção condominial e que não obteve quórum qualificado para
viabilizar eventual alteração.
2. O entendimento não merece qualquer censura, pois parte de premissa
reiteradamente acolhida na jurisprudência no sentido de que as despesas
condominiais devem observar o critério objetivo legal instituído no art. 1.336,
I, do CC relativo ao rateio correspondente à fração ideal, salvo expressa
previsão em sentido diverso na convenção do condomínio ou, eventualmente,
com sua posterior alteração por quórum qualificado (
).
2/3
3. A propositura de ação apenas para discutir a justiça do critério adotado na
lei e repetido na convenção do condomínio, que, ao fim e ao cabo, é o objeto
da pretensão do agravante, não é recepcionada nesta Corte: "Dada a
autonomia e força normativa da Convenção de Condomínio, a intervenção do
Poder Judiciário para alteração do critério de rateio de despesas condominiais
só é feita em caráter excepcional e não com base na discussão da justiça do
método". "Devido a amplitude do conceito, a discussão da justiça do critério
de rateio da despesa condominial, que no caso é o legal do
I, do
art. 1336,
CC, não fundamenta a alegação de enriquecimento sem causa, e, por
conseguinte, o êxito da demanda" (AgInt no
relator
AREsp n. 1.657.456/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
30/11/2022)
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54461312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 1d2cda77-14f1-4e93-823e-8a0e1918ad80

Cuida-se de agravo interno interposto por IVANDRO AMELIO MARIANI
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 285-289).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL assim ementado (fl. 180):

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE
REVISÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRETENSÃO DE
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE RATEIOS DAS
COTAS
CONDOMINIAIS.
DESPESAS
PROPORCIONAIS
À
FRAÇÃO
IDEAL.
POSSIBILIDADE.
I, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1.336,
PREVISÃO
EXPRESSA
EM
CONVENÇÃO
CONDOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA.
- Inexiste ilegalidade na fração ideal como forma de rateio
das taxas condominiais, pois em consonância com o
disposto no
I, do Código Civil. Não bastasse
art. 1.336,
isso, o
da Convenção Condominial é explícito ao
art. 37
dispor sobre a fração ideal como critério de divisão das
despesas.
- No caso, o simples fato de o apelante, proprietário de
unidade com maior fração ideal, arcar com cota parte maior
das despesas condominiais, não dá amparo à pretensão de
modificação do que restou decidido na AGE. A proposta de
alteração da Convenção de Condomínio votada na
Assembleia Geral Extraordinária não alcançou o quórum
qualificado de dois terços necessários à alteração da forma
de rateio das despesas comuns do Condomínio.​
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 198-199).
A agravante alega, nas razões de seu recurso interno, a inaplicabilidade das
Súmulas n.
e
à hipótese, visto que (fls. 295 e 297):
5/STJ
7/STJ

[...] o debate recursal é estritamente jurídico, não exigindo
reexame de provas. O recurso especial buscou demonstrar
que a aplicação automática do critério de fração ideal para
o rateio das despesas condominiais, ainda que os
condôminos façam uso idêntico das áreas comuns, viola os
princípios da boa-fé, da equidade e da vedação ao
enriquecimento sem causa, contrariando os arts. 884 e
1.336, I, do Código Civil e os arts. 9o e 19 da Lei 4.591/64.
Trata-se, portanto, de questão de direito, não de fato, pois
se discute a interpretação jurídica da norma e não o
conjunto probatório.
[...]
Não
se
busca
rediscussão
probatória,
tampouco
interpretação de cláusulas contratuais, mas sim o
reconhecimento de que a cláusula da convenção
Documento eletrônico VDA54461312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 1d2cda77-14f1-4e93-823e-8a0e1918ad80

condominial que impõe rateio de despesas com base na
fração ideal – ainda que os condôminos tenham uso
idêntico das áreas comuns – é incompatível com os
princípios
da
boa-fé
objetiva,
da
vedação
ao
enriquecimento sem causa e do equilíbrio entre as
prestações, violando os arts. 884 e 1.336, I, do Código
Civil.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 309).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O Tribunal de origem, mantendo entendimento sentencial, firmou
compreensão de que não ocorre qualquer irregularidade na divisão das despesas
condominiais com observância das frações ideais, previsão esta contida na convenção
condominial e que não obteve quórum qualificado para viabilizar eventual alteração.
Vejamos:

Da sentença de improcedência do pedido, insurge-se o
autor.
Adianto que não assiste razão ao apelante.
O Código Civil, em seu artigo 1.334, determina que a
convenção condominial deve estabelecer a quota
proporcional e a forma de pagamento das contribuições
para suprir as despesas do condomínio.
A obrigação dos condôminos é a de contribuir para as
despesas do condomínio, na proporção da sua fração ideal,
conforme disposto no
I, do Código Civil:
art. 1.336,
[...]
Não bastasse isso, há expressa previsão no
da
art. 37
Convenção do Condomínio Edifício Mares do Sul, quanto
ao critério de rateio das despesas condominiais:
[...]
No que toca à proposta de alteração da Convenção de
Condomínio votada na Assembleia Geral Extraordinária
realizada no dia
(23.3), percebe-se que não foi
25/02/2022
alcançado o quórum qualificado de dois terços necessários
à alteração da forma de rateio das despesas comuns do
Condomínio (art. 1.351, CC).
Consigno que o simples fato de o apelante, proprietário de
unidade com maior fração ideal, arcar com cota parte maior
das despesas condominiais, não dá amparo à pretensão de
modificação do que restou decidido na AGE ou gera
qualquer nulidade à solenidade, porquanto não há nenhuma
vedação legal à hipótese, cuidando-se de questão atinente à
própria construção e constituição do condomínio, do qual
Documento eletrônico VDA54461312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 1d2cda77-14f1-4e93-823e-8a0e1918ad80

ciente, evidentemente, quando da aquisição da respectiva
unidade.
Portanto, estando a decisão assemblear de acordo com a
legislação aplicável ao caso (arts. 1.334 e 1.336 do Código
Civil) e também ao que previa expressamente a Convenção
de Condomínio, não há qualquer ilegalidade, abusividade
ou injustiça manifesta na forma de repartição das despesas
extraordinárias (proporcional à fração ideal de cada
unidade), o que afasta a possibilidade de modificação do
que restou decidido pela maioria dos condôminos.

O entendimento não merece qualquer censura, pois parte de premissa
reiteradamente acolhida na jurisprudência no sentido de que as despesas condominiais
devem observar o critério objetivo legal instituído pelo art. 1.336, I, do CC relativo ao
rateio correspondente à fração ideal, salvo expressa previsão em sentido diverso na
convenção do condomínio ou, eventualmente, com sua posterior alteração por quórum
qualificado (
).
2/3
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
INSTITUTOS
DA
SUPRESSIO
E
SURRECTIO.
INCIDÊNCIA. REVISÃO.
RATEIO DE
SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS. EXIGÊNCIA LEGAL DE QUÓRUM
ESPECIAL.
I, CC. CONVENÇÃO QUE
ART. 1.334,
PERMITE DEFINIÇÃO DO RATEIO POR MAIORIA
SIMPLES. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA
GERAL.
I, CC. RECURSO NÃO PROVIDO.
ART. 1336,
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à
inexistência dos requisitos para aplicação da teoria da
supressio e da surrectio, no presente caso, ensejaria o
reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A definição do critério de rateio das despesas
condominiais, de forma diferente da prevista em lei, exige
a aprovação por quórum qualificado, não podendo a
Convenção
de
Condomínio
delegar
a
respectiva
deliberação à Assembleia Geral, mediante voto da por
maioria simples dos condôminos.
3. Ausente critério diferenciado previsto na Convenção de
Condomínio, tem incidência o critério legal de rateio
correspondente à fração ideal (art. 1.336, inciso I, do CC).
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à
inexistência dos requisitos para aplicação da teoria da
supressio e da surrectio no presente caso ensejaria o
reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 2.029.227/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
23/5/2025.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
COTA
CONDOMINIAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54461312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 1d2cda77-14f1-4e93-823e-8a0e1918ad80

INDÉBITO. CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL DA
UNIDADE
AUTÔNOMA.
LEGALIDADE.
DISCREPÂNCIA
COM
A
METRAGEM
REAL.
IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS
DEMAIS UNIDADES. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. As despesas condominiais deverão ser rateadas de
acordo com a proporção das frações ideais dos imóveis,
salvo disposição em contrário da convenção, haja vista a
orientação pacífica desta Corte nesse sentido.
2. No caso, ficou evidenciado que a convenção do
condomínio estabelece as frações ideais, indicando-as
unidade por unidade, havendo proporcionalidade entre si
com as respectivas cobranças.
Desse modo, reconhece-se a legalidade da cobrança,
independentemente da efetiva correspondência à metragem
real de cada unidade autônoma.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial, a fim de julgar
improcedente a pretensão autoral.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 742.075/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
20/11/2019.

Inclusive, a propositura de ação apenas para discutir a justiça do critério
adotado na lei e repetido na convenção do condomínio, que, ao fim e ao cabo, é o objeto
da pretensão do agravante, não tem sido recepcionada nesta Corte:

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. CONDOMÍNIO. RATEIO DE
DESPESAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA DE
EDIFÍCIO. ASSEMBLEIA QUE NÃO OBTÉM VOTOS
PARA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL DA
FRAÇÃO IDEAL (ARTIGO 1336, I, DO CC). AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO
DO NCPC.
ART. 1022,
DIREITO
DE
PROVA.
VIOLAÇÃO
NÃO
OBSERVADA.
MATÉRIA
DE
DIREITO.
REVOLVIMENTO
DO
MATERIAL
DE
CONHECIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA No 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL PARA RATEIO
DAS
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU INOBSERVÂNCIA
DO DEVER DE BOA-FÉ NO EXERCÍCIO DE DIREITO
QUE NÃO SE VERIFICAM PELA MERA ALEGAÇÃO
DE INJUSTIÇA DO CRITÉRIO. PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
VERIFICAÇÃO QUANDO A DECISÃO RECORRIDA
SE
ORIENTA
NO
MESMO
SENTIDO
DOS
PRECEDENTES ATUAIS DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos
de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso
Documento eletrônico VDA54461312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 1d2cda77-14f1-4e93-823e-8a0e1918ad80

concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Conquanto fundamental, o direito de prova (no caso
técnica) não é absoluto, mas tem sua aplicação disciplinada
pelo
do NCPC que, de maneira utilitária e
art. 130
econômica, regulamenta a realização de provas que sejam
úteis e imprescindíveis para a aplicação do direito ao caso
concreto.
3. A ilação de que pelo critério legal de rateio das despesas
de condomínio (art. 1336, I, do CC), aquele que detém
maior fração arca com maior contribuição traduz
conhecimento a priori, tornando dispensável recorrer ao
empirismo técnico para a formação de um juízo de valor
para sobre isso.
4. Dada a autonomia e força normativa da Convenção de
Condomínio, a intervenção do Poder Judiciário para
alteração do critério de rateio de despesas condominiais só
é feita em caráter excepcional e não com base na discussão
da justiça do método.
5. Devido a amplitude do conceito, a discussão da justiça
do critério de rateio da despesa condominial, que no caso é
o legal do
I, do CC, não fundamenta a alegação
art. 1336,
de enriquecimento sem causa, e, por conseguinte, o êxito
da demanda.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.657.456/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
30/11/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS
CONDOMINIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos
elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu
pela legalidade da cobrança objeto da demanda. Alterar tal
conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, bem
como das cláusulas contratuais, inviável em recurso
especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A intervenção do Poder Judiciário para declarar a
nulidade do critério estabelecido na convenção de
condomínio para o rateio das despesas comuns somente
deve ocorrer em casos excepcionais, quando não forem
observados os requisitos legais, sendo incabível a
propositura de ação apenas para discutir a justiça do
critério adotado. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Marco
AREsp 1.041.007/RJ,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
)
1/4/2020.

No mais, reitera-se que entendimento contrário à conclusão da origem
quanto à observância do critério legal e disposições da convenção do condomínio esbarra
no óbice das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
Documento eletrônico VDA54461312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 1d2cda77-14f1-4e93-823e-8a0e1918ad80

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 1d2cda77-14f1-4e93-823e-8a0e1918ad80

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.412 / RS
Número Registro: 2025/0223807-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050982820228210072
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVANDRO AMELIO MARIANI
ADVOGADOS : ADÃO ELVIS SCHOTT GRADASCHI - RS027935
LUCAS DE REZENDE BRINGHENTI - RS089307
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MARES DO SUL
ADVOGADO
: VALNEI CLEZAR PEREIRA - RS060031
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVANDRO AMELIO MARIANI
ADVOGADOS : ADÃO ELVIS SCHOTT GRADASCHI - RS027935
LUCAS DE REZENDE BRINGHENTI - RS089307
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MARES DO SUL
ADVOGADO
: VALNEI CLEZAR PEREIRA - RS060031
TERMO
Documento eletrônico VDA55073787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: 85d0ddc2-d2fb-426f-be86-50fd3aba8e83

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:12
Código de Controle do Documento: 85d0ddc2-d2fb-426f-be86-50fd3aba8e83